Tribunal: TJSP
Processo: 2059332-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reajuste por sinistralidade. Ausente comprovação da regularidade do reajuste de 79,86% aplicado. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano evidenciado. Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo. Inocorrência. Prazo reduzido que se justifica diante da preservação da saúde da agravada. Multa cominatória que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Reajuste por sinistralidade. Ausente comprovação da regularidade do reajuste de 79,86% aplicado. Verossimilhança das alegações. Perigo de dano evidenciado. Alegação de que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo. Inocorrência. Prazo reduzido que se justifica diante da preservação da saúde da agravada. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Agravante que somente arcará com a multa em caso descumprimento da determinação. Decisão mantida. Recurso desprovido.